Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-48.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000249-48.2019.8.11.0110
APELANTE: PEDZUIWERE PODZE U XAVANTE
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 50951040).
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator